Tribunal: TJDFT
Processo: 0714320-96.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. ASSISTÊNCIA SOCIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATENDIMENTO PARA CADASTRO ÚNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Pretende a recorrente atendimento em um dos Centros de Referência em Assistência Social – CRAS do Distrito Federal a fim de efetuar cadastro único para programas sociais do governo.
2. O Distrito Federal confirma que a recorrente foi excluída do sistema, diante da desatualização de dados, e, em que pese reconhecer a situação de vulnerabilidade da recorrente, alega que disponibilizou todos os canais de atendimento possíveis.
3. Da análise dos autos, é possível verificar que os números fornecidos pelo Distrito Federal não atendem e que a recorrente tentou por diversas vezes, sem sucesso, agendar atendimento no sítio eletrônico do recorrido (ID 17161970).
4. A assistência social, nos termos do art. 203 da Constituição Federal e art. 218 da Lei Orgânica do Distrito Federal, será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, com vistas a assegurar principalmente serviços assistenciais de proteção e defesa aos segmentos da população de baixa renda.
5. Por outro lado, entendo que a natureza do pedido não se vincula à implementação de políticas públicas, uma vez que a recorrente pretende, por meio dessa ação, tão somente que lhe seja assegurado o direito de atendimento pelo CRAS para atualização de seu cadastro.
6. O Distrito Federal não pode negar atendimento à pessoa em situação de vulnerabilidade, sem qualquer previsão de agendamento, sob a escusa de inexistência de vagas. Isso seria o mesmo que negar direito social constitucionalmente assegurado.
7. Dessa forma, entendo que merece reparo a sentença recorrida.
8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial, determinando ao Distrito Federal a obrigação de fazer de agendar atendimento para a recorrente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de cominação de multa. Sem condenação em honorários à míngua de recorrente vencido. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.